Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701416-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDO: LEANDRO BENINCASA COSTA VIANNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195/2009 DA ANS. OBSERVÂNCIA. SEGURADO EM TRATAMENTO CONTINUADO DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. NECESSIDADE. LEI 9.656/98. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo deve ocorrer em conformidade com o art. 17 da Resolução 195/2009 da ANS, sendo necessária a vigência do período de doze meses, bem como deve ocorrer notificação com antecedência mínima de sessenta dias. 2. No entanto, em caso de haver segurado no plano de saúde coletivo rescindido que esteja em tratamento emergencial contínuo, deve-lhe ser garantida a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições, ainda que a resilição tenha se dado de modo regular, por força do art. 8o, §3o, b, e art. 35-C da Lei 9.656/98. 2.1. O art. 8o da Lei 9.656/98 aplica-se não só quando há o encerramento da empresa operadora de plano de saúde, mas também quando há o desfazimento do contrato, pois, se uma empresa em fase de liquidação ou dissolução deve manter o tratamento dispensado a beneficiários internados em situação de emergência, com mais razão devem adotar a mesma conduta quando apenas encerram o contrato. 3. É oponível apenas à estipulante, e não ao segurado, cláusula de contrato firmado entre a seguradora de saúde e a estipulante, na qual, em caso de rescisão, haja previsão de transferência dos segurados para outra operadora ou reembolso da seguradora antiga. 3.1. Isso porque é iníquo impor ao segurado que faça a transição entre empresas de saúde durante tratamento emergencial, porquanto certamente teria que procurar um novo médico credenciado à nova seguradora, bem como é cediço que o fato de possuir uma doença grave preexistente dificulta o ingresso em novo plano de saúde. 4. A manutenção do segurado, que está em tratamento emergencial, no plano de saúde coletivo rescindido não caracteriza a imposição à seguradora de oferecer plano individual ou familiar que não possua em seu portfólio, mas tão somente a continuação de prestação de serviços ao segurado até o fim do tratamento em curso da doença. 4.1. Assim, não há razão para se falar em violação ao art. 3o da Resolução 19 do Conselho de Saúde Suplementar. 4.2. Em razão da obrigação da seguradora de manter o segurado no plano de saúde, é cabível a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos pelo paciente com a realização de exames negados pela seguradora. 5. Por ter agido de modo contrário às normas que incidem sobre o caso, fica caracterizada a abusividade na conduta da seguradora, o que dá ensejo à condenação por danos extrapatrimoniais. 5.1. O valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §1o, da Lei no 9.656/1998, asseverando ser indevida a manutenção do recorrido no plano de saúde na hipótese de cancelamento da apólice por solicitação da empregadora; b) artigo 8o, §3o, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, defendendo não ser possível a continuidade do tratamento ao beneficiário, uma vez que estaria encerrando suas atividades; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, porquanto ausente ofensa aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante arbitrado seria exorbitante. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 1o, §1o, da Lei no 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024